Tribunal: TJDFT
Processo: 0716646-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DESCONTOS LIMITADOS A 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS POR ANALOGIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Súmula 603 do STJ, que havia sido aprovada em 22/02/2018, foi cancelada em 22/08/2018, ao julgar o Recurso Especial 1555722/SP.
2. A autorização para desconto de prestações em folha de pagamento é regulada pela Lei 10.830 de 17 de dezembro de 2003.
3. Entretanto, apesar de os empréstimos para desconto em conta corrente não serem limitados por legislação específica, para garantir a capacidade dos correntistas de honrar os compromissos assumidos junto à instituição bancária, sem prejuízo do sustento seu e de sua família, entendo que deve ser aplicada, por analogia, a limitação prevista em legislação que rege os descontos em folha de pagamento aos descontos em conta corrente, pois onde existe a mesma razão, aí se aplica o mesmo dispositivo legal (ubi eadem ratio ibi eadem jus).
4. Em que pese emergirem de previsão contratual legítima entabulada entre as partes, os descontos derivado dos empréstimos fomentados pelo Agravante, alcançam importe que lhe causa desequilíbrio financeiro, tornando-se nítido o prejuízo a sua própria subsistência. Portanto, impõem-se a limitação dos descontos no patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos subtraídos os descontos compulsórios.
5. Agravo parcialmente provido.